Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ARBITRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou jurisprudência vinculante no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.
2. Embora tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, o acórdão embargado foi omisso ao não arbitrar honorários sucumbenciais em favor dessa parte, o que justifica o acolhimento dos presentes aclaratórios para suprir esse equívoco processual.
3. Com base no art. 85, §2°, do Código de Processo Civil e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, deve-se arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução a ser apurado na instância originária, observando-se, ainda, a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, ante a condição dos exequentes de beneficiários da justiça gratuita.
4. Embargos de declaração acolhidos.